Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-54.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ônus de sucumbência – Concessionária que busca ordem judicial para que a rodovia que administrata não seja paralisada ou depredada – Atos que não ocorreram – Dúvida se ocorreriam – Pretensão para cumprimento do que já está na lei – Processo extinto sem analise de mérito – Custas pela autora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000003-54.2018.8.26.0600, da Comarca de Getulina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GETULINA, é apelado TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-54.2018.8.26.0600 -Voto no 44378
2
Apelação Cível no 1000003-54.2018.8.26.0600
Apelante: Prefeitura Municipal de Getulina
Apelado: Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A
Interessado: Pessoas Incertas e Não Conhecidas
Comarca: Getulina
Voto no 44378
Ônus de sucumbência Concessionária que busca ordem judicial
para que a rodovia que administrata não seja paralisada ou
depredada Atos que não ocorreram Dúvida se ocorreriam
Pretensão para cumprimento do que já está na lei Processo
extinto sem analise de mérito Custas pela autora. Recurso
provido. Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por
Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A. contra a Fazenda Municipal de
Getulina. Diz a inicial que a autora sagrou-se vencedora da licitação regulada pelo Edital
005/2007, firmando contrato de concessão com a União, em 14 de fevereiro de 2008, por
intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O objeto do contrato
consistia na exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras,
abrangendo a execução de serviços de recuperação, manutenção, monitoramento,
conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, de acordo com o Programa de
Exploração de Rodovia PER. Era feito mediante o pagamento de pedágio, no Lote
Rodoviário constituído por Trecho de extensão BR-153/SP divisa MG/SP Divisa SP/PR,
com extensão de 321,60 Km.
Conforme se verifica da publicação de 07 de novembro de 2018, no
Diário Oficial da União no 214 seção 1, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no voto
DMV-326, de 05 de novembro de 2018, e no que consta do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-54.2018.8.26.0600 -Voto no 44378
3
50515.0488655/2015-21 e apensos, autorizou o início imediato de obras de duplicação dos
lotes 01 e 03 da rodovia BR-153/SP e deu efetividade ao disposto no art. 7o da Resolução
4.973/2015.
Assim, a partir do dia 08 de novembro de 2018, a tarifa básica de
pedágio passou de R$ 5.20 para R$ 7,70, válida para carros, ônibus, caminhões, e passou
de R$ 2,60 para R$ 3,85, para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas. O reajuste
passou a valer nas quadro praças de pedágio da Companhia (Onda Verde, José Bonifácio,
Lins e Vara Cruz), a partir da zero hora do dia 08 de novembro de 2018. Sustentou-se que a
revisão tarifária se deveu à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
existente entre a ANTT e a Concessionária Triunfo Transbrasiliana, após a inclusão de
novas obrigações não previstas inicialmente, conforme decisão judicial proferida em
mandado de segurança (1007988-79.2017.4.013.400), em trâmite na 1a Vara Federal de
Brasília, que deferiu pedido liminar da concessionária.
Relatou que mesmo diante de benefícios trazidos pelos usuária da
via, em razão do reajuste da tarifa, foram promovidas e organizadas, via redes sociais e
aplicativos, manifestações, pelo Prefeito de Getulina, contando com a participação de
vereadores e um enorme grupo de pessoas desconhecidas, tanto da cidade de Lins como de
Getulina.
Por isso a concessionária ajuizou a presente demanda, para obstar
qualquer ato de manifestação dos réus que implique em paralisação parcial ou total do
tráfego e em dano ao patrimônio público. Disse que o risco de paralisação era iminente e
que recebeu a informação que haverá a paralisação da Rodovia, na data de 17 de novembro
de 2018, e que essa ocorrerá na praça de pedágio localizada em Lins. Requereu tutela
antecipada para determinar que se abstenham de promover o protesto ou manifestação na
Rodovia Transbrasiliana (BR-153/SP), ou a paralisação do trânsito da mesma, ou ainda de
qualquer outra forma, balbúrdia na faixa de domínio rodoviário, sob pena de multa diária.
Requereu que sejam avisados, por meio efetivos, que os manifestantes convidados e
convocados para o protesto não devem se concentrar na Rodovia Transbrasiliana, sob pena
de multa em descumprimento. Alternativamente, caso a manifestação não possa mais ser
impedida, que as partes adversas tomem providências para que os manifestantes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-54.2018.8.26.0600 -Voto no 44378
4
chegarem à Rodovia não paralisem o trânsito sobre as pistas de rolamento, nem façam
balbúrdia, sob pena de multa, em caso de paralisação. Ao final, pleiteiou que, constatada a
ocorrência de qualquer dano aos bens/patrimônio da Concessionária, os requeridos sejam
responsabilizados, devendo ressarcir integralmente os danos ocasionados.
A tutela de urgência foi parcialmente concedida (fls. 98) para
determinar aos requeridos que, na manifestação que estão a planejar para o dia 17 de
novembro de 2018, indicada na inicial, se abstenham de promover a paralisação da
Rodovia e de praticar atos danosos ao patrimônio público e da empresa autora, sob pena de
multa diária no valor de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento, além de reparação de
eventuais danos.
O despacho de fls. 118 determinou a citação por edital das “pessoas
incertas e não conhecidas”. Expedido o edital de citação (fls. 124) foi disponibilizado no
DJE de 11 de abril de 2019 (fls. 167).
Citado, o Município réu contestou (fls. 128), alegando que o país
respira novos ares e que os cidadãos getulinenses acreditam na tão almejada retomada do
crescimento. Que a Prefeitura e a população jamais pensaram, tramaram, armaram ou
intuíram em causar danos ou qualquer tipo de risco à empresa autora e seus funcionários e
usuários. Que a Prefeitura não pretendeu colocar em risco pessoas ou imóveis da autora, ou
ainda paralisar o tráfego e trancar a rodovia. Que o real fato da movimentação feita pelos
moradores junto à empresa Triunfo é o abusivo e surreal aumento no valor da tarifa do
pedágio na praça de Lins, atingindo os cidadãos, subitamente. Disse que houve o aumento
de mais de 45%, índice muito acima da média de preços aplicada para outros serviços e que
os próprios moradores queriam participar direta e efetivamente da cobrança pela
diminuição do valor da tarifa, procurando a Prefeitura e a Câmara de Vereadores para ter o
apoio do Executivo. Sustentou que as alegações contidas na inicial não refletem a realidade
dos fatos, pois o intento era fazer uma carreata pela Rodovia, de forma tranquila e pacífica,
sem causar qualquer prejuízo.
A fls. 148, a autora noticiou que, a despeito de a medida liminar não
ter proibido que houvesse manifestações, não ocorreu qualquer protesto no dia amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-54.2018.8.26.0600 -Voto no 44378
5
divulgado nas redes sociais, e que a medida atingiu seu objetivo.
A autora requereu o regular prosseguimento do feito (fls. 173).
Por sua vez, o Ministério Público pediu a extinção do feito, pela
perda do objeto da presente ação, pois a proposta de impedir que se fizesse protesto na
Rodovia em 17 de novembro de 2018 surtiu efeito, com a liminar.
A ação foi julgada extinta, sem apreciação de mérito (fls. 178) pelo
juiz Heitor Moreira de Oliveira, em razão da perda superveniente do objeto.
Insatisfeito, apela o Município, requerendo o cancelamento da
certidão de trânsito em julgado da sentença, pedindo a reforma da decisão para que seja
afastado o pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
com a inversão do ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
Pretende o município recorrente o afastamento do pagamento
das custas, despesas e honorários, bem como inversão da sucumbência.
Alega que a Concessionária é quem teria sucumbido, pois
apresentou pedido genérico, com vistas a obstar a promoção de protestos ou
manifestação, não sendo o pedido específico para o dia 17 de novembro de 2018.
Sustenta que não havia intenção de paralisar ou impedir o
tráfego na rodovia, de forma ilegal, e declara que pretendia fazer uma carreata, não
uma paralisação.
Afirma que sua ação está acobertada por previsão
constitucional e que chegou a pedir suporte para a Polícia Rodoviária Federal para
o referido ato.
A decisão recorrida merece parcial correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-54.2018.8.26.0600 -Voto no 44378
6
Efetivamente perdeu a ação seu objeto porquanto não tenha
ocorrido o ato temido em 17 de novembro de 2018 e, passados mais de um ano
dessa data não há notícia de qualquer conduta que devesse ser contida.
Mas não se pode imputar ao Município apelante a
responsabilidade pelas custas do processo, ou condená-lo em honorários
advocatícios.
Não se pode dizer que foi o responsável pela ação, pois não há
prova clara de sua necessidade. Aderir, o Município, aos anseios da população, que
se viu coagida ao pagamento de aumento nas tarifas do pedágio local de cerca de
45%, era obrigação daquele que foi escolhido como representante do povo local e
por essa gente deve procurar agir e lutar.
Mesmo que tendo aderido, portanto, a manifestações, não se
pode entender que sejam elas ilegais. Atos ilegais, como destruição do patrimônio
da autora ou bloqueio de rodovias, não precisam do Poder Judiciário para reafirmar
que são irregulares.
Se a autor quis se proteger, mesmo sem ter certeza do que iria
e se iria ocorrer, não pode entregar a conta desses gastos ao Município sem saber
se ele iria provocar os atos de vandalismo demidos.
Expressões de indignação, manifestadas pelas redes sociais,
incitando expressa demonstração de insatisfação popular, e apoio a atos
semelhantes, como se disse, não pode ser considerado irregular, especialmente
num país democrático.
Difícil é acreditar que num país democrático se imponha à
população, de dia para a noite, encargo tão pesado quando o aumento de tarifa
como o que foi feito.
Se achou necessária a autora promover a ação, é ela quem deve
suportar os ônus desse processo.
Em razão disso dá-se provimento ao recurso para manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000003-54.2018.8.26.0600 -Voto no 44378
7
solução da extinção sem julgamento do mérito e inverter os ônus da sucumbência.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica